Tribunal: TJDFT
Processo: 0716562-73.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-11-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE LOCAÇÃO COMERCIAL. INADIMPLEMENTO. IPTU. INTERESSE DE AGIR. PRESCRIÇÃO TRIENAL. PARCELAS VINCENDAS. CABIMENTO.
1. A alegação de que não há prova da cobrança do encargo locatício na via administrativa não se traduz em ausência de interesse de agir. Preliminar rejeitada.
2. O prazo prescricional para a cobrança dos valores referentes aos aluguéis e aos débitos acessórios ao contrato de locação é trienal (art. 206, § 3o, I, do Código Civil). Prejudicial de prescrição acolhida.
3. A Lei no 8.245/91 estabelece que é dever do locatário "pagar pontualmente o aluguel e os encargos da locação, legal ou contratualmente exigíveis, no prazo estipulado ou, em sua falta, até o sexto dia útil do mês seguinte ao vencido, no imóvel locado, quando outro local não tiver sido indicado no contrato" (art. 23, I), podendo a sua inobservância implicar no desfazimento do contrato de locação (art. 9, III).
4. Demonstrado o inadimplemento dos alugueres e dos demais encargos contratuais, cabível a condenação ao pagamento do débito, nos termos do art. 9o, inc. III, da Lei de Inquilinato.
5. A inclusão de parcelas que se vencerem no curso da demanda independe de pedido expresso, conforme dispõe o art. 323 do CPC.
6. Deu-se parcial provimento ao recurso.